Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-57.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800262-57.2022.8.14.0105

APELANTE: SILAS DE OLIVEIRA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEM A PARTICIPAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO PELO RECORRENTE QUE SE AUSENTOU DO RECINTO PORQUE O ATO SE INICIOU MAIS DE 30 (TRINTA MINUTOS) DEPOIS DA HORA MARCADA COM A NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA REPRESENTAR O APELANTE QUE SEQUER FEZ PERGUNTAS AS TESTEMUNHAS. AFRONTA À PRERROGATIVA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PREVISTA NO ART. 7º, INC. XX DA LEI Nº 8.906/1994 QUE COMUNICOU SUA AUSÊNCIA AO JUÍZO A QUO DEPOIS DE ESPERAR O LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO CITADO DIPLOMA LEGAL. VÍCIO ALEGADO NOS MEMORIAIS FINAIS E PREJUÍZO MANIFESTO À DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. O juízo a quo designou a realização da audiência para o dia 30/06/2022 às 13:55 horas, pelo aplicativo TEAMS. Na data marcada, às 14:16 horas, o advogado do recorrente, informou ao juízo que estava aguardando o início da audiência desde as 13:50 horas. Todavia, como não se deu início ao ato, às 14:46, ou seja, 49 (quarenta e nove minutos) depois da hora marcada, o referido causídico requereu a designação da audiência, se utilizando da faculdade prevista no inc. XX do art. 7º da Lei nº 8.906/1994. o juízo a quo realizou a audiência às 18:00 horas, nomeando advogado dativo para defender os interesses do apelante, não constando, do termo de audiência e das mídias, que advertiu o recorrente se concordava com a referida nomeação, ressaltando que o causídico nomeado como dativo não realizou qualquer pergunta às testemunhas inquiridas em juízo, o que comprova o prejuízo sofrido.

2.

O ato do juiz consistente em desconsiderar o inc. XX do art. 7º da Lei nº 8.906/1994 violou as prerrogativas do advogado do recorrente, que observou todas as cautelas legais para exercê-la e cerceou a defesa do apelante, que teve o patrocínio de advogado dativo nomeado irregularmente e nem sequer foi consultado se aceitava que a sua defesa fosse realizada pelo referido profissional. Precedente do TJ-GO.

3.

Desse modo, arguida a nulidade no momento oportuno e demonstrado o prejuízo, acolhe-se a preliminar, devendo o processo ser anulado a partir da audiência de instrução e julgamento.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SILAS DE OLIVEIRA VIEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos à entidades assistenciais, mais 400 (quatrocentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante suscitou a preliminar de nulidade do processo, a partir da audiência de instrução de julgamento, uma vez que esse ato foi realizado sem a presença do seu advogado constituído, tendo em vista que este se ausentou do recinto virtual depois de esperar mais de 30 (trinta minutos) do horário marcado, comunicando o fato ao juízo que, mesmo assim, realizou a audiência nomeando um advogado dativo, o que constitui prejuízo manifesto porque o referido causídico não conhecia os fatos nem fez perguntas a testemunhas.

No mérito, afirma que os depoimentos dos policiais colhidos em juízo estão eivados de contradições, sendo inservíveis para sustentar o édito condenatório.

Pede o provimento do apelo para anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento ou, subsidiariamente, ser absolvido ou ver desclassificada a imputação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do apelo para acolher a nulidade arguida.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e parcial provimento da apelação tão somente para acolher a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 09/04/2022, na cidade de Concórdia do Pará, o recorrente foi preso em flagrante delito, pois mantinha em sua residência 15 (quinze) petecas de óxi.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscitou a preliminar de nulidade do processo, a partir da audiência de instrução de julgamento, uma vez que esse ato foi realizado sem a presença do seu advogado constituído, tendo em vista que este se ausentou do recinto virtual depois de esperar mais de 30 (trinta minutos) do horário marcado.

Esclareça-se que o referido vício foi arguido quando da apresentação dos memoriais finais da defesa (doc. Id nº

11320411, p. 01/08), logo não há que se falar em preclusão.

Pois bem. O juízo a quo designou a realização da audiência para o dia 30/06/2022 às 13:55 horas (doc. Id nº 11320383 - Pág. 1), pelo aplicativo TEAMS.

Na data marcada, às 14:16 horas (doc. Id nº 11320389 - Pág. 1), o advogado do recorrente, senhor Manuel Pedro Lopes de Souza (procuração doc. Id nº 11320349 - Pág. 1), informou ao juízo que estava aguardando o início da audiência desde as 13:50 horas. Todavia, como não se deu início ao ato, às 14:46 (doc. Id nº 11320390 - Pág. 1), ou seja, 49 (quarenta e nove minutos) depois da hora marcada, o referido causídico requereu a designação da audiência, se utilizando da faculdade prevista no inc. XX do art. 7º do Estatuto da Advocacia, transcrito aqui
in verbis
:

Art. 7º São direitos do advogado:

XX - retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial, após trinta minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo.

Como se observa, o patrono do recorrente, antes de se retirar do recinto virtual, aguardou mais de 30 (trinta) minutos para realização do pregão e comunicou ao juízo sua saída.

Porém,
o juízo a quo realizou a audiência às 18:00 horas, nomeando advogado dativo para defender os interesses do apelante, não constando, do termo de audiência e das mídias, que advertiu o recorrente se concordava com a referida nomeação (doc. Id nº 11320393).

Ademais, o causídico nomeado como dativo não realizou qualquer pergunta às testemunhas inquiridas em juízo, o que comprova o prejuízo sofrido.

Desse modo, o ato do juiz consistente em desconsiderar o inc. XX do art.7º da Lei nº 8.906/1994 violou as prerrogativas do advogado do recorrente, que observou todas as cautelas legais para exercê-la e cerceou a defesa do apelante, que teve o patrocínio de advogado dativo nomeado irregularmente e nem sequer foi consultado se aceitava que a sua defesa fosse realizada pelo referido profissional.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DA DIRIGENTE PROCEDIMENTAL NO HORÁRIO AGENDADO. TOLERÂNCIA DE MEIO HORA. PEDIDO DE ADIAMENTO PELO ADVOGADO. RECUSA. IMPLEMENTO DO ATO PROCESSUAL. DISPENSA DAS PESSOAS A SEREM OUVIDAS. PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE. Forçoso o reconhecimento de nulidade do ato processual instrutório realizado sem a presença do paciente e do advogado constituído, que se retiraram do recinto do pregão para o ato judicial, após a formalização de petição apontando o atraso superior a 30 (trinta) minutos da autoridade coatora, que não se encontrava no prédio do fórum, prerrogativa prevista pelo art. 7º, inciso XX, da Lei nº 8.906/94, fato obstativo da realização da audiência, principalmente nela ocorrendo a dispensa das pessoas a serem ouvidas, gerando dano à defesa. ORDEM CONCEDIDA. (TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 01549773120178090000, Relator: DES. LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, Data de Julgamento: 18/07/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2327 de 14/08/2017)

Portanto, arguida a nulidade no momento oportuno e demonstrado o prejuízo, acolhe-se a preliminar, devendo o processo ser anulado a partir da audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto, acompanhado o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao apelo para anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/09/2024